Tribunal: TJSP
Processo: 2029503-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de agente primário acusado da suposta traficância de 62,61 gramas de drogas ilícitas, faz-se tecnicamente admissível o deferimento de sua liberdade provisória, assegurando-se o juízo com cautelares de índole diversa daquela prisional.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029503-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WESLEY LUIS FERREIRA DOS
SANTOS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL - FORO DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para deferir a Wesley Luiz
Ferreira dos Santos sua liberdade provisória, sem fiança e com vinculação para aplicação
de medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
isto é, comparecimento periódico em Juízo, no prazo e em condições a serem fixadas pelo
Juízo a quo, e proibição de ausentar-se da Comarca, expedindo-se, em seu favor, alvará de
soltura clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029503-37.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12719 2/5
Habeas Corpus no 2029503-37.2020.8.26.0000
3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
Autos no 1500161-27.2020.8.26.0618
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Wesley Luiz Ferreira dos Santos
Voto no 12.719
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-
se de agente primário acusado da suposta traficância de 62,61
gramas de drogas ilícitas, faz-se tecnicamente admissível o
deferimento de sua liberdade provisória, assegurando-se o juízo
com cautelares de índole diversa daquela prisional.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Wesley Luiz Ferreira dos Santos,
que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Taubaté que, nos autos em epígrafe,
converteu em preventiva sua prisão em flagrante, então operada pela
suposta prática do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
Sustenta a impetrante, em síntese, a ilegalidade da decisão
diante da falta de fundamentação e de demonstração do
preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Afirma que o paciente é primário, não possui maus
antecedentes, possui residência fixa e labor lícitos e teria sido
encontrado na posse de apenas quatro (4) pinos de cocaína, os quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029503-37.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12719 3/5
teriam sido adquiridos para seu consumo pessoal, circunstâncias que
demonstram a desnecessidade da prisão preventiva e, por outro lado,
a possibilidade de aplicação de cautelares diversas.
Por fim, alega que tais circunstâncias também demonstram que,
em caso de condenação, será aplicada a pena mínima, sendo
possível até mesmo a substituição de eventual pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, de modo que a manutenção da
prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade.
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar e, ao final,
sua confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva imposta
ao paciente, fixando-se, caso necessário, medida constante do rol do
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 70/72) e prestadas informações pela
Autoridade Coatora (fls. 78/82), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem 9fls. 85/89).
É o relatório.
O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do
artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de fevereiro de
2020, na cidade de Taubaté, supostamente guardava e trazia
consigo, para fins de tráfico, no total oitenta e cinco (85) pinos
contendo sessenta e dois gramas e sessenta e um decigramas
(62,61g) de cocaína.
Analisadas as informações juntadas aos autos, bem como os
fundamentos da decretação da prisão preventiva do paciente (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029503-37.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12719 4/5
43/44 da ação penal), mostra-se mais adequada a concessão de
liberdade provisória ao paciente, com a fixação de medidas cautelares
diversas.
Com efeito, analisando-se a folha de antecedentes do paciente,
verifica-se que Wesley é jovem e primário (fls. 112/114 da ação
penal), sendo certo que a revogação da prisão preventiva, em
princípio, não atentará contra a ordem pública.
Ademais, é imperioso ressaltar que, diante das circunstâncias
do caso concreto, notadamente da pequena quantidade de drogas
supostamente encontrada com o paciente ― frisa-se, sessenta e dois
gramas e sessenta e um decigramas (62,61g) de cocaína ― , caso
haja eventual condenação, não se descarta a possibilidade de debate
acerca do eventual reconhecimento do tráfico privilegiado e,
consequentemente, em tese a superveniência sanção a ser cumprida
inicialmente em regime menos severo que o fechado ou até mesmo
substituída por pena restritiva de direitos, de forma que não se
justifica, concretamente e por ora, o prolongamento da custódia
cautelar.
Esclareça-se, no entanto, que esta decisão não significa
adiantamento do julgamento de mérito, uma vez que este só poderá
ocorrer após a produção de provas e sua correta avaliação. Neste
momento, contudo, verifica-se a desproporcionalidade da medida
cautelar fixada.
Entretanto, faz-se necessário reiterar a aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029503-37.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12719 5/5
Processo Penal, isto é, comparecimento periódico em Juízo, no prazo
e em condições a serem fixadas pelo Juízo a quo, e proibição de
ausentar-se da Comarca, mantendo atualizados nos autos seus
endereços residencial e de trabalho.
Diante do exposto, confirma-se a liminar e, portanto, concede-se
a presente ordem, para deferir a Wesley Luiz Ferreira dos Santos
sua liberdade provisória, sem fiança e com vinculação para aplicação
de medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do
Código de Processo Penal, isto é, comparecimento periódico em
Juízo, no prazo e em condições a serem fixadas pelo Juízo a quo, e
proibição de ausentar-se da Comarca, expedindo-se, em seu favor,
alvará de soltura clausulado.
Mazina Martins
Relator